Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706489-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIZA RODRIGUES DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE - XOLAIR® (150MG). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NA SUS APENAS PARA O TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido em que a autora pede a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento Omalizumabe (Xolair), pelo prazo inicial de seis meses para tratamento de urticária crônica espontânea que a acomete. 1.1. Nesta sede, o réu requer a anulação e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de litisconsórcio necessário tendo em vista que a União deve integrar o polo passivo da demanda quando se tratar de medicamento não padronizado, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, conforme Tema 793 STF de Repercussão Geral. No mérito, aduz que há medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS e não há prova nos autos de que eles sejam ineficazes para o caso da parte autora. 2. Preliminar de litisconsórcio necessário. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na Anvisa, com registro ativo, com indicação em conformidade para a aprovada no registro, mas não é previsto pelo Ministério da Saúde para a situação clínica da demandante apresentada pela autora de Urticária Crônica Espontânea – UCE. 2.1. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte apelada. 2.2. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA . 3. Em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 3.1. Confira-se julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 - SE, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 2. O medicamento requerido nesta ação judicial, ainda que para uso "off label", tem registro na ANVISA, de modo que se aplica a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo necessária a presença da União Federal no polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada. (...)” (07388997420218070016, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 10/6/2022). 4. Mérito. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 4.1. Do relatório médico pouco legível, elaborado pela médica alergista e imunologista, se pode extrair que “(...) Os tratamentos utilizados foram: corticoide (Predinisona), ciclos anti-histamínico dose quadruplicada e Montelucaste 10mg/dia sem controle dos sintomas. Não obteve melhora com os tratamentos acima citados e sofreu efeitos colaterais indesejados com o corticoide: hipertensão arterial sistêmica”. 4.2. A médica conclui por recomentar o tratamento com Omalizumabe 300mg/mês a cada 4 semanas porque “(...) É o único tratamento existente, segundo consenso internacional, uma vez que a paciente não obteve melhora com a dose quadruplicada de anti-histamínico”. 4.3. Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina, indicado pelo NATJUS, nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumab, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos internacionalmente. 5. O magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 5.1. O caso dos autos se amolda à tese firmada no REsp 1.657.156/RJ pelo STJ (Tema 106), uma vez que resta comprovada, no relatório médico e nas medicações já testadas, a presença cumulativa dos requisitos citados acima. 5.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Omalizumabe (Xolair) - para o tratamento da urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado, depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença. 3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou ser justificada a demanda do respectivo medicamento para o tratamento da autora. 4. Comprovado o fato de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado preenche os requisitos fixados no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória. (...)” (07210588020228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 14/10/2022). 6. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC. 7. Recurso improvido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010